Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADEVISO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1150 DO STJ. SALDO IRRISÓRIO. LAUDO PERICIAL. CRÉDITO APURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, o STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150, tendo fixado a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. Em relação ao suposto desfalque indevido em sua conta PASEP, o laudo pericial contábil concluiu que os cálculos apresentados pela autora aplicaram critério de atualização monetária diverso. Não obstante, apurou-se crédito estimado em R$ 3.504,18 na data de /1/2018, razão pela qual impõe-se a condenação do banco réu ao pagamento da diferença constatada.
4. Recurso da ré conhecido, em parte, e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.